Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-69.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721047-69.2023.8.07.0015 APELANTE: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor, OSLEI ALEXANDRE DA SILVA, contra o acórdão que negou provimento a seu apelo. O embargante alega, dentre outros, omissão quanto ao prazo da concessão do benefício por incapacidade temporária para o trabalho. Intime-se o embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator